Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA. JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA. CRIME SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 13.431/2017. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL JÁ EM CURSO. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO ONDE PRATICADOS ATOS INSTRUTÓRIOS. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia, nos autos de ação penal na qual se imputa a prática dos crimes previstos nos artigos 215-A e 218-B, c/c art. 61, II, "c", todos do Código Penal. O Juízo da 4a Vara Criminal declinou inicialmente da competência ao Juizado especializado, que recebeu a denúncia, praticou atos processuais, mas posteriormente declinou da competência de volta ao Juízo Suscitante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para o processamento e julgamento da ação penal, considerando a Resolução no 1/2024 do TJDFT e o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 1/2024 do TJDFT criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, estabelecendo sua competência para processar e julgar delitos cometidos contra crianças e adolescentes no contexto de violência doméstica e familiar.
4. Nos termos do artigo 3o da referida Resolução, não há redistribuição de ações penais em curso, o que reforça a competência do Juízo que originalmente recebeu a denúncia e praticou atos instrutórios.
5. O princípio da perpetuatio jurisdictionis (artigo 43 do CPC) garante a estabilidade da competência do juízo no momento da distribuição da ação penal, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.
6. O Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, ao receber a denúncia e praticar atos processuais relevantes, consolidou sua competência para o julgamento da ação penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. A redistribuição de ações penais em curso para nova vara especializada não se aplica quando a denúncia já foi recebida e atos processuais relevantes foram praticados, nos termos do artigo 3o da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
2. O princípio da perpetuatio jurisdictionis impede a modificação da competência do juízo após a estabilização da relação processual, salvo hipóteses excepcionais previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 136, § 3o, e 147; Lei no 14.344/2022, art. 2o, incisos II e III; Lei no 13.431/2017, art. 23; CPC, art. 43; Resolução no 1/2024 do TJDFT, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 30.11.2022; TJDFT, CC no 0703341-21.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 2023.